Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONSTRIÇÃO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PENHORA E O FUNCIONAMENTO DO CONDOMÍNIO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, na qual foi rejeitada a impugnação à penhora apresentada pela agravante.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, a agravante afirma, em suma, que as taxas de condomínio são depositadas na conta da empresa administradora, mas o pagamento é feito pela própria associação, e que teriam sido bloqueados valores destinados ao pagamento das despesas do condomínio e de seus funcionários, os quais seriam impenhoráveis pela natureza alimentar.
4. Efeito suspensivo negado na decisão de Id n. 74953857.
5. Em contrarrazões, os agravados alegam que a penhora foi regular e que a recorrente não teria provado a natureza alimentar da verba bloqueada. Aduz que o balancete demonstra a natureza mista da verba, que o condomínio possui saldo de R$ 51.978,48 e que a decisão deve ser mantida.
6. A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC visa conferir proteção à pessoa natural, garantindo-lhe o mínimo existencial, o que não se aplica, via de regra, às pessoas jurídicas. Portanto cabível somente a análise da compatibilidade da penhora com a necessidade de funcionamento do condomínio.
7. No caso em apreço, a análise dos autos de origem demonstra que a agravante se limitou a juntar aos autos comprovantes de despesas, não se desincumbindo do ônus de provar que todas são de fato pagas por ela, tampouco balancetes que comprovassem a inexistência de fundo de reserva, cabendo observar que, apesar de ter juntado apenas extratos de conta corrente sem saldo, o documento de Id n. 240191085, juntado pelos agravados, revela que que havia saldo positivo em duas outras contas e em valor suficiente para compatibilizar a penhora com o pagamento das despesas do condomínio, de modo que não há que se falar em irregularidade na constrição. No mesmo sentido, cita-se por oportuno o acórdão n. 2008953, 0703760-70.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.